Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DA DESPESAS ENTRE AS PARTES. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de ação de ressarcimento, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária formulado pela autora e determinou que ela efetuasse o depósito do valor correspondente à metade dos honorários periciais arbitrados na origem.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê presumir-se “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse sentido, o enunciado de no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir, facultar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil).
Agravo de instrumento conhecido e provido.